Tribunal: TJSP
Processo: 1010487-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de cartão de crédito consignado – Prevenção da 22a Câmara de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e julgamento de apelação tirada em ação de rescisão de contrato manejada entre as mesmas partes – Artigo 105, caput e § 1o, do Regimento Interno – Recurso não conhecido e remessa

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de repetição de indébito e indenização por dano moral – Contrato de cartão de crédito consignado – Prevenção da 22a Câmara de Direito Privado em decorrência de anterior distribuição e julgamento de apelação tirada em ação de rescisão de contrato manejada entre as mesmas partes – Artigo 105, caput e § 1o, do Regimento Interno – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.